Tribunal: TJSP
Processo: 1007084-87.2023.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Obscuridade – Alegação de que o acórdão conteria contradição – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Embargos rejeitados.